Tribunal: TJDFT
Processo: 0716173-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA OU INADIMPLEMENTO. PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM. CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. RETIRADA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPOSTA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO.
1. Preenchidos os requisitos legais que autorizam a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, como disposto no Decreto-Lei no 911/69, é permitido ao credor dispor livremente do bem após o prazo de cinco dias da execução da liminar, quer retirando o veículo do Distrito Federal, quer promovendo a sua alienação, não subsistindo a decisão que impõe tais restrições.
2. O prazo para apresentação de resposta do devedor fiduciante na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69 é de 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, nos termos do contido no art. 231, II, do CPC.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.